Tribunal: TJPA
Processo: 0011548-86.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â ART. 217-A DO CPB â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS, NEGATIVA DE AUTORIA E APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO â NÃO LHE ASSISTE RAZÃO - Pela anÃ¡lise dos elementos de provas constantes dos autos, resta indubitavelmente comprovado a materialidade e autoria delitiva. Como Ã© cediÃ§o nos crimes contra a liberdade sexual a palavra da vÃtima assume especial importÃ¢ncia, quando corroborado pelos demais elementos probatÃ3rios, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: LEANDRO CESAR COSTA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0011548-86.2013.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS, NEGATIVA DE AUTORIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - NÃO LHE ASSISTE RAZÃO -
Pela análise dos elementos de provas constantes dos autos, resta indubitavelmente comprovado a materialidade e autoria delitiva. Como é cediço nos crimes contra a liberdade sexual a palavra da vítima assume especial importância, quando corroborado pelos demais elementos probatórios, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à
unanimidade
de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: LEANDRO CESAR COSTA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0011548-86.2013.8.14.0006

R e l a t ó r i o

LEANDRO CESAR COSTA SANTOS,
por meio de seus advogados, interpôs o presente
recurso de apelação,
contra a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 25 de maio de 2013, por volta das 14h40min, a vítima S.D.P.T, na época com 12 anos de idade, dirigiu-se até a residência de sua amiga Gabrielle, ocasião em que foi recebida pelo apelante, tio de sua amiga, informando que sua sobrinha estava no quintal e que entrasse. Que ao entrar no imóvel o apelante fechou a porta, empurrando-lhe para um dos quartos, jogando-a sobre a cama e imobilizando-a tirou seu short e praticou conjunção carnal na vítima, não tendo esta conseguido se desvencilhar do agressor. Que como sentiu muita dor, devido a penetração, deu um chute no apelante e conseguiu sair correndo. Que ao chegar em sua residência não contou de imediato o fato a sua genitora. Que cerca de vinte dias após contou o ocorrido, o que resultou na presente ação penal.

Transcorrida a instrução criminal o recorrente foi sentenciado a pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, por infringência ao artigo 217-A do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, suscitando insuficiência de provas, ante sua negativa de autoria, pugnando pela sua absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça aduz que restou devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita o recorrente em suas razões insuficiência de provas, ante sua negativa de autoria, pugnando pela sua absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo.

Pela análise dos autos entende esta relatora que resta indubitavelmente comprovado a materialidade e autoria delitiva.

Consta às fls. 20 o Exame Sexológico Forense realizado na vítima, pelo Centro de Perícias Cientificas ¿Renato Chaves¿, constando o vestígio da prática de conjunção carnal, o Relatório de avaliação social (fls. 69/74), Relatório de avaliação psicológica (fls. 75/76) e Relatório social (fls. 113/115) e oitivas da vítima e testemunhais procedidas.

A vítima ao ser ouvida na instrução processual aduziu que foi abusada pelo apelante, relatando que no dia dos fatos dirigiu-se até a residência de sua amiga Gabrielle, sobrinha do apelante, e que ao chegar este informou que a sobrinha estava no quintal e ao entrar no imóvel o apelante fechou a porta e imobilizando-a arrastou a vítima para o quarto e tirou a sua roupa, realizando penetração em sua vagina, tendo sentido muita dor. Que após conseguiu se desvencilhar e saiu correndo. Que ao chegar em casa não contou os fatos logo a sua genitora, temendo a sua reação. Que o apelante tinha o costume de beber muito e comentou do fato a outras pessoas. Que depois posteriormente contou a sua genitora.

A genitora da menor, ouvida em juízo, em depoimento por mídia, aduziu que um vizinho de nome Nilo, quando estavam bebendo, contou-lhe que o apelante havia falado, usando a expressão: ¿o Leandro comeu a tua filha¿. Que ao indagar a esta, ela confirmou o abuso sofrido. Que então procurou o apelante, que eram vizinhos, indagando-lhe o que havia feito com sua filha, tendo ele negado o ocorrido. Que então chamando a vítima, esta confirmou os fatos na sua frente. Que quando esta terminou de contar, disse ao apelante: ¿Leandro eu poderia agora te matar, mas vou procurar os meus direitos¿. Aduz que após, os fatos o apelante tentou manchar a imagem de sua filha na vizinhança.

Analisando todos os elementos probatório constante dos autos, entende esta relatora que resta comprovada a prática do crime pelo apelante, não se vislumbrando nenhuma contradição na palavra da vítima com as demais provas dos autos, e sim os depoimentos são coerentes entre si. A negativa de autoria por parte do apelante encontra-se dissociada das provas seguras demonstradas.

Ademais, como é cediço e pacífico na jurisprudência, nos crimes contra a liberdade sexual, em geral praticados sem testemunhas, como no caso dos autos, a palavra da vítima assume especial importância, sendo suficiente a embasar decreto condenatório, quando harmônico e corroborada pelos demais elementos de prova, como no caso em exame.

Trago a colação os julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL INCABÍVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.
Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
3. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos
" (AgRg no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
4. No caso, o réu foi condenado pela prática de atos atentatórios à dignidade sexual da menor consistentes em conjunções carnais, o que, de per si, afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal menos grave.
5. Esta Corte Superior pacificou orientação quanto à impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao paciente inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos. Precedentes.
6. Writ não conhecido.
(HC 643.674/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) grifo nosso.
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO TENTADO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
A palavra da vítima é de primordial importância em crimes sexuais. Depoimentos coerentes e harmônicos, respaldando o decreto condenatório. A vítima narrou em detalhes o iter criminis, dando credibilidade ao seu depoimento em sede policial e confirmado em juízo.
O patamar de 1/3 aplicado pela tentativa se mostra adequado aos fatos. Regime semiaberto mantido. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2020.02686203-15, 215.909, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26) grifo nosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora